Tribunal: TJSP
Processo: 2219902-57.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Taquaritinga. Lei Municipal no 4.556, de 27 de novembro de 2018, que dispõe sobre a leitura e disponibilidade da Bíblia nas escolas públicas e privadas do Município de Taquaritinga. 1) Norma de iniciativa parlamentar. Legislação que, ao estabelecer obrigações ao Executivo e a seus servidores, interfere na gestão Administrativa do Município.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Taquaritinga. Lei Municipal no 4.556, de 27 de novembro de 2018, que dispõe sobre a leitura e disponibilidade da Bíblia nas escolas públicas e privadas do Município de Taquaritinga. 1) Norma de iniciativa parlamentar. Legislação que, ao estabelecer obrigações ao Executivo e a seus servidores, interfere na gestão Administrativa do Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da Administração e, como consequência, ao princípio da Separação dos Poderes. Inteligência dos artigos 5o e 47, incisos II, XI e XIV, ambos da Carta Paulista, aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta. 2) Matéria disposta na norma que caracteriza subvenção do Estado à religião cristã. Afronta à laicidade do Estado e aos princípios da igualdade, finalidade e interesse público. Inteligência dos artigos 5o, caput, e art. 19, inc. I, ambos da Constituição Federal, aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da Constituição Estadual, bem como do art. 111 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade declarada.

Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
1
Registro: 2020.0000431138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2219902-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
EFEITO "EX TUNC". V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
2
Requerente: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Requeridos:
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
TAQUARITINGA
e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de
Taquaritinga. Lei Municipal no 4.556, de 27 de novembro
de 2018, que dispõe sobre a leitura e disponibilidade da
Bíblia nas escolas públicas e privadas do Município de
Taquaritinga. 1) Norma de iniciativa parlamentar.
Legislação que, ao estabelecer obrigações ao Executivo e
a seus servidores, interfere na gestão Administrativa do
Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da
Administração e, como consequência, ao princípio da
Separação dos Poderes. Inteligência dos artigos 5o e 47,
incisos II, XI e XIV, ambos da Carta Paulista, aplicáveis
ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta.
2) Matéria disposta na norma que caracteriza subvenção
do Estado à religião cristã. Afronta à laicidade do Estado
e aos princípios da igualdade, finalidade e interesse
público. Inteligência dos artigos 5o, caput, e art. 19, inc.
I, ambos da Constituição Federal, aplicáveis ao
Município, por força do artigo 144 da Constituição
Estadual, bem como do art. 111 da Constituição
Estadual. Inconstitucionalidade declarada.
Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.
O Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade objetivando a declaração
de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.556, de 27 de novembro de 2018,
que dispõe sobre a leitura e disponibilidade da Bíblia nas escolas públicas e
privadas do Município de Taquaritinga.
Sustenta o autor que o ato normativo impugnado está em
flagrante afronta às disposições constitucionais estaduais (arts. 5o, 24, § 2o, 47,
XIX, a, 111 e 144).
Aduz que não compete ao Poder Público criar preferência por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
3
determinada religião como a leitura facultativa e disponibilização da Bíblia
Sagrada em estabelecimentos de ensino públicos e privados, por afrontar a
laicidade estatal ao não contemplar textos fundamentais de outras crenças.
Afirma ainda que a lei de iniciativa parlamentar, no tocante
ao ensino público, ofende a Separação de Poderes por acometer atribuições a
órgãos do Poder Executivo.
Assevera por fim que, por seu caráter discriminatório, a lei
impugnada não se coaduna com os princípios da igualdade, finalidade e interesse
público.
Diante do quanto alegado, requereu o recebimento e o
processamento da presente ação para que, ao final, fosse julgada procedente, com
a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 4.556, de 27 de novembro de
2018, do Município de Taquaritinga.
Não houve pedido liminar.
Em suas informações, a Câmara do Município de
Taquaritinga, inicialmente, descreve a evolução histórica da tripartição do poder
destacando as funções do Poder Legislativo. No mérito, argumenta que o projeto
da lei combatida teve aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, com
fundamento nos arts. 30, I e 229, da CF, e que por se tratar de interesse local, é
matéria de competência municipal. Destacou que, conjugando-se o art. 30, II com
o art. 24, IX, da CF, tem-se que a competência é concorrente. Observa que as
Cortes Especiais, assim como o CNJ, entendem que a fixação de crucifixos nas
repartições públicas não fere a laicidade do Estado, devendo ser aplicado o mesmo
entendimento ao presente caso (fls. 129/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
4
O Prefeito do Município de Taquaritinga argumenta ser
cabível à Câmara legislar sobre direito local, com a sanção do Prefeito, bem como
suplementar a legislação federal e estadual, nos termos da Lei Orgânica do
Município. Assim, o projeto de lei que originou referida lei vergastada tramitou
regularmente. Defende que a lei combatida não criou nenhuma obrigatoriedade
para os estabelecimentos de ensino, pois a leitura bíblica é uma faculdade e não
uma obrigação. Finaliza que o diploma legal em questão não cria despesas
exorbitantes ao Poder Público ou ao Ensino Privado (fls. 139/141).
Citada a dd. Procuradoria Geral do Estado deixou transcorrer
o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 143.
O i. Subprocurador-Geral de Justiça manifestou-se às fls.
146/150, reiterando os termos da inicial e opinando pela procedência do pedido.
É o relatório.
A presente ação se volta contra a Lei no 4.556, de 27 de
novembro de 2018, do Município de Taquaritinga, que dispõe sobre a leitura e
disponibilização da Bíblia nas escolas públicas e privadas do Município de
Taquaritinga e que ostenta a seguinte redação (fls. 54):
“Art. 1o - Os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada do
Município de Taquaritinga farão facultativamente a “Leitura Bíblica”,
visando trazer o conhecimento cultural, geográfico, científico e histórico.
Parágrafo único. Serão disponibilizados exemplares da Bíblia Sagrada
para consulta nas bibliotecas dos estabelecimentos de ensino da rede
pública e privada do Município de Taquaritinga, como forma de incentivo
à leitura e ao conhecimento intelectual, cultural, geográfico, científico e
histórico.
Art. 2o - A realização do disposto na presente lei, bem como as despesas
do Poder Público ficam condicionadas à disponibilidade financeira e às
disposições da Lei Complementar Federal no , 04 de maio de 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
5
Art. 3o - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.
Art. 4o - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação”.
Alega o requerente, em síntese, que a norma impugnada é
inconstitucional, por: a) vício de iniciativa, eis que a matéria nela tratada não
poderia ser de iniciativa do Poder Legislativo; b) violação à laicidade estatal pela
preferência religiosa excludente e incompatibilidade com os princípios da
igualdade, finalidade e interesse público.
[a] alegação de vício de iniciativa
O princípio da Separação de Poderes está consagrado na
Carta Estadual de São Paulo no art. 5o, em ressonância do art. 2o da Constituição
Federal, que conjugado com o disposto no art. 60, § 4o desta, nos mostram que o
legislador constituinte, ao adotar os poderes independentes e harmônicos da
República, cada qual com sua função soberana, buscou a finalidade maior de
alcançar a segurança para o cidadão, evitando o arbítrio. Preservando o princípio
da Separação dos Poderes, o constituinte pretendeu manter o equilíbrio entre os
detentores das funções estatais. Inclusive entre os poderes Legislativo e Executivo
municipais, cuja harmonia também está estruturada em um sistema de pesos e
contrapesos (checks and balances) demandando respeito e observância recíprocos.
Dentro dessa reciprocidade de controle e de atuação, a
Constituição do Estado de São Paulo também estabelece a competência legislativa
exclusiva do Chefe do Executivo no art. 24, § 2o1, a competência para o exercício
1 Constituição do Estado de São Paulo: art. 24: A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o - omissis;
§ 2o: Compete, exclusivamente, ao Gvernador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre:
1- omissis;
2- criação e extinção de Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 47, XIX
(NR);
Redação dada pela Emenda Constitucional Estadual no 21, de 14/01/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
6
do Poder Executivo no art. 372, e a competência privativa do Chefe do Executivo
no art. 47, tudo o que resta aplicável aos Municípios por força dos arts. 1443 e
2974 da referida Constituição Estadual Paulista.
Muito embora primordialmente ao Executivo caiba a função
de administrar e ao Legislativo a de legislar, decorre da sistemática da própria
Separação de Poderes a necessidade de se atribuir ao Executivo a iniciativa
legislativa, em razão de determinadas matérias. E é exatamente em função de se
estabelecer o equilíbrio de forças na formulação das opções políticas do Estado
que a atribuição excepcional da iniciativa legislativa não sobrepõe, em
importância, nenhum poder ao outro, apenas os justapõe e intercala, pela
necessidade que a matéria requer, mantendo a proporcionalidade entre eles. Em
razão de sua excepcionalidade, as hipóteses de iniciativa legislativa privativa do
Executivo hão de ser restritivamente interpretadas.
Tem-se, pois, que a regra da iniciativa legislativa pertence ao
Poder Legislativo, enquanto que ao Poder Executivo restam apenas as hipóteses
de iniciativa legislativa reservadas restritivamente pela Constituição.
Feitas tais premissas, resta verificar se a norma impugnada
está entre as hipóteses reservadas ao Chefe do Poder Executivo, como alega o
2 Constituição do Estado de São Paulo: art. 37: O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para
um único período subseqüente, na forma estabelecida na Constituição Federal (NR).
Redação dada pela Emenda Constitutional Estadual no 21, de 14/02/2006.
3 Constituição do Estado de São Paulo : art. 144: Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira, se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
4 Constituição do Estado de São Paulo, art. 297: São também aplicáveis no Estado, no que couber, os artigos das
Emendas à Constituição Federal que não integram o corpo to texto constitucional, bem como as alterações efetuadas no
texto da Constituição Federal que causem implicações no âmbito estadual, ainda que não contempladas expressamente
pela Constituição do Estado.
Redação dada pela Emenda Constitucional Estadual no 21, de 14/02/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
7
requerente.
Analisando a norma impugnada, verifica-se que, não obstante
inspirada por boa intenção, a Câmara Municipal a editou, interferindo na gestão
administrativa do Município, de competência reservada do Chefe do Poder
Executivo, violando o princípio da Reserva da Administração (art. 47, incisos II,
XIV e XIX, da Carta Paulista).
O princípio da Reserva da Administração, segundo adverte J.
J. Gomes Canotilho:
“constitui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo,
pois, enquanto princípio fundado na separação orgânica e na
especialização funcional das instituições do Estado caracteriza-se pela
identificação, no sistema constitucional, de um 'núcleo funcional (...)
reservado à administração contra as ingerências do parlamento', por
envolver matérias, que, diretamente atribuídas à instância executivas de
poder, revelam-se insuscetíveis de deliberações concretas por parte do
Legislativo 5”.
Sobre o tema, enfatiza Hely Lopes Meirelles:
“em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara
elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta.
Esta é sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a
de praticar atos concretos de administração. Já dissemos e convém se
repita que o Legislativo provê 'in genere', o Executivo 'in specie'; a
Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares
ocorrentes. Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem
provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições,
concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em
atos ou medidas de execução governamental6”.
A propósito também o ensinamento do Professor Ives Gandra
Martins, que, ao se referir aos atos típicos de administração, afirma que:
5 Direito Constitucional. Almedina, Coimbra, 5a ed., pg. 810/811
6 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 17a edição, Malheiros Editores, p. 631

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
8
“sobre tais matérias tem o Poder Executivo melhor visão do que o
Legislativo, por as estar gerindo. A administração da coisa pública, não
poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo não tem, e outorgar
a este Poder o direito de apresentar os projetos que desejasse seria
oferecer-lhe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a sua
maior especialidade7”.
No caso vertente, a lei impugnada, de iniciativa parlamentar,
estabelece a leitura da Bíblia, bem como a disponibilização de seus exemplares
nos estabelecimentos de ensino da rede municipal, o que, por certo, demanda o
remanejamento ou a admissão de servidores para tal tarefa, bem como acomete
atribuições aos órgãos do Poder Executivo encarregados de sua execução,
disciplinando sua organização e funcionamento.
Inegável, pois, que as disposições da norma impugnada,
situam-se no domínio da Reserva da Administração, pois impõem ao Poder
Executivo tarefas próprias da Administração, tais como o planejamento, a
organização e funcionamento dos serviços públicos e da Administração, nos
termos do art. 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual8.
Tecidas estas considerações, impõe-se reconhecer que a lei
ora impugnada não encontra qualquer respaldo jurídico por representar
interferência indevida do Poder Legislativo na seara do Executivo e consequente
violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 5o da
Constituição Estadual).
Sobre o tema, este C. Órgão teve a oportunidade de se
7 'Comentários à Constituição do Brasil', 4o vol. Tomo I, 3. ed., atualizada, São Paulo, Saraiva, 2002
8 Constituição Estadual. “Art. 47: Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta
Constituição:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
(...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;
(...)
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou
extinção de órgãos públicos”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
9
manifestar em casos análogos. Confira-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
1842/2010 DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA, QUE DISPÕE
SOBRE A EXIGÊNCIA DE LEITURA DE VERSÍCULO BÍBLICO NO
INÍCIO DE CADA AULA E EM CERIMÔNIAS OFICIAIS NAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DETERMINA A DISTRIBUIÇÃO
DE BÍBLIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DETERMINA QUE
SEJA
CONSIDERADA
FALTA
GRAVE
A
CONDUTA
DO
SERVIDOR QUE IMPEDIR OU NEGLIGENCIAR O CUMPRIMENTO
DA ORDEM LEGAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE
INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.OFENSA AOS
ARTS. 5o, CAPUT. 24, §2°, 4 E §5°, I, 237, VII, e c o ART. 144 DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. AÇÃO PROCEDENTE.9”.
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - Lei
Municipal n° 6.908/07 do Município de Jundiaí - Admissibilidade -
Exigência de bíblia sagrada, em método braile, nas bibliotecas públicas -
De fato, a lei objeto desta ação deve ser declarada inconstitucional, por
vício de iniciativa - A harmonia entre os Poderes é princípio de
observância obrigatória pelos Municípios, conforme decorre do disposto
no artigo 144 da Constituição Estadual Ação julgada procedente10.”
Anote-se, ademais, que sequer é admissível justificar que se
trataria de lei autorizativa, visto que, pelas aludidas regras da Separação de
Poderes, não é viável a autorização do Legislativo para atuação do Executivo em
suas funções típicas.
No tema, SÉRGIO RESENDE DE BARROS critica a
disseminação da espécie normativa: “Autorizativa é a 'lei' que por não poder
determinar limita-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão
autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse
Poder. O texto da 'lei' começa por uma expressão que se tornou padrão: 'Fica o Poder
Executivo autorizado a ...'. O objeto da autorização por já ser de competência
constitucional do Executivo não poderia ser 'determinado', mas é apenas 'autorizado'
pelo Legislativo. Tais 'leis', óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais
teria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a
9 ADIN no 0497605-32.2010.8.26.0000, Rel. Campos Mello, j. 16.03.2011.
10 ADIN no 157.443.0/2 -, Rel. Walter Swensson, j. 11.06.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
10
própria Constituição. Elas constituem um vício patente.”11.
E, como bem ressaltado pelo Exmo. Des. Márcio Bartoli, em
voto proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade: “(...) Torna-se, claro,
portanto, que permitir a existência das chamadas “leis autorizativas” traria como
consequência lógica dar licença ao Poder Legislativo para desautorizar o Poder
Executivo a, até mesmo, praticar atos de administração, criando impasses políticos
intoleráveis nos municípios, em prejuízo da população local.(...)12”
Acolhe-se,
pois,
o
argumento
do
requerente
de
inconstitucionalidade da norma por vício de iniciativa.
[b] alegação de violação à Laicidade do Estado e
incompatibilidade com os princípios da igualdade, finalidade e interesse
público.
Outrossim, com maior razão o requerente, no que se refere à
inconstitucionalidade da norma impugnada por violação à laicidade do Estado.
Sobre
o
tema,
a
Constituição
Federal
reconhece,
expressamente, a liberdade religiosa (art. 5a, inc. VI13) e o caráter laico do Estado
(art. 19, inc. I14).
O exame do sistema constitucional revela, pois, que a
Constituição Federal, ao mesmo tempo que reconhece o papel da religião na vida
das pessoas, permitindo a existência de uma sociedade pluralista, com respeito às
11 “Leis Autorizativas” artigo: www.srbarros.com.br/pt/leisautorizativas.cont
12 Adin no 2086549-94.2017.8.26.0000, j. 13.09.2017.
13 Constituição Federal. “Art. 5o. (...)
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”
14 Constituição Federal. “Art. 19.
I - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
11
diversas crenças religiosas, consolidou a sua laicidade, definindo que o Estado não
apoiará nem discriminará qualquer religião, devendo permanecer neutro,
ressalvada a colaboração de interesse público (parte final do art. 19, I, da
Constituição Federal).
Em
seu
texto
“ESTADO
LAICO
E
DIREITOS
FUNDAMENTAIS”15, Cássia Maria Senna Ganem, extrai as características do
estado laico assim apontadas:
“O Estado não pode legislar em matéria religiosa e subvencionar cultos.
O Estado não pode apoiar nenhuma corrente religiosa e também não
pode adotar uma postura antirreligiosa. Em suma, Estado laico é Estado
neutro.
A laicidade deve ser compreendida, no seu verdadeiro conceito, como
autonomia entre a política e a religião, e também como elemento de
neutralidade que permite a manifestação das diversas opiniões, seja de
religiosos, agnósticos, ateus, ou de quaisquer outras correntes políticas
ou doutrinárias, desde que nenhuma opinião formulada por alguma das
correntes de pensamento tenha caráter vinculativo
Imparcialidade, da qual decorre o fato de que não é dado ao Estado nem
apoiar nem dificultar a difusão das ideias religiosas. Se houver apoio,
estará privilegiando determinado credo, e, portanto, estará ferindo a
Constituição. Se impuser obstáculo, estará igualmente ferindo a
Constituição, por afronta à plena liberdade de manifestação do
pensamento”.
A laicidade, portanto, veda que o Estado incentive ou
subvencione qualquer religião, impondo dever de neutralidade a todas entidades
da federação brasileira.
Para Daniel Sarmento: “A laicidade não significa a adoção pelo
Estado de uma perspectiva ateísta ou refratária à religiosidade. Na verdade, o ateísmo, na sua
negativa da existência de Deus, é também uma crença religiosa, que não pode ser privilegiada
pelo Estado em detrimento de qualquer outra cosmovisão. Pelo contrário, a laicidade impõe que
15
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-i-
constituicao-de-1988/principios-e-direitos-fundamentais-estado-laico-e-direitos-fundamentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
12
o Estado se mantenha neutro em relação às diferentes concepções religiosas presentes na
sociedade, sendo-lhe vedado tomar parte em questões de fé, bem como buscar o favorecimento
ou o embaraço de qualquer crença”16 (n/ grifo)
E, no caso em tela, indubitável a subvenção/incentivo da
norma impugnada à religião cristã, pois estabelece a leitura e a disponibilização da
Bíblia, livro sagrado cristão.
Há, desta forma, privilégio a uma única confissão religiosa,
em detrimento das demais religiões que não são fundadas na Bíblia.
Como bem anotou o i. Membro do Ministério Público: “Ainda
que se alegue o caráter facultativo que adorna a lei impugnada, não é possível obliterar a
preferência que ela dispensa à crença cristã na medida em que alija de seu conteúdo outras
crenças presentes tradicionalmente no tecido social brasileiro como a judaica, a muçulmana etc.
bem como de outras que não ostentem essa percolação”. (fls. 149).
Tal privilégio previsto na norma impugnada viola, por certo,
a laicidade do Estado, bem como os princípios da igualdade, finalidade e interesse
público, eis que, para além de implantar/incentivar discriminação injustificada
pelo tratamento privilegiado descrito, não há qualquer interesse público no
incentivo dos alunos à leitura apenas da Bíblia, sob a alegação de incentivo ao
conhecimento intelectual, cultural, geográfico, científico e histórico destes alunos,
acabando por restringí-lo.
Configurada, pois, violação aos artigos 5a e 19, I, ambos da
16 texto extraído do artigo 'O Crucifixo nos Tribunais e a Laicidade do Estado', publicado na Revista Eletrônica da
Procuradoria da República de Pernambuco de maio de 2007 in ADIN no 2083722-10.2014.8.26.0000, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, j. 003.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
13
Constituição Federal17, aplicados aos Municípios por força do art. 144 da
Constituição Paulista, que incorpora os preceitos estabelecidos na Constituição da
República, bem como o artigo 111 da Constituição Estadual18, restando clara a
inconstitucionalidade do ato normativo ora impugnado.
Este C. Órgão Especial já teve oportunidade de se manifestar
no mesmo sentido, em casos análogos:
“AÇÃO
DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art.
83,
parágrafo 3o da Resolução no 4.448, de 15 de dezembro de 2004
(Regimento Interno da Câmara Municipal), do Município de Catanduva
Texto que determina a leitura de um texto bíblico após realizada a
chamada dos vereadores na abertura da sessão legislativa Violação
à laicidade estatal e dos princípios da finalidade, impessoalidade,
legalidade igualdade e interesse público - Incompatibilidade com os
artigos 111 e 144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no
ordenamento jurídico Inconstitucionalidade que se declara do parágrafo
3o do artigo 83 da Resolução no 4.448, de 15 de dezembro de 2004, do
Município de Catanduva AÇÃO JULGADA PROCEDENTE19”.
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 5.517, de 25 de
fevereiro de 2014, que institui no Município de Catanduva o dia do pastor
evangélico e inclui a data no calendário oficial de eventos municipais.
(...) Inclusão da data comemorativa no calendário oficial de eventos do
município, contudo, afronta as Constituições Estadual e Federal.
Expressão normativa que abre a possibilidade de realização de evento
religioso custeado pelo Poder Público. Parcialidade estatal indevida.
Ofensa ao princípio da laicidade do Estado. Precedente. Pedido
parcialmente procedente. Inconstitucionalidade da expressão "de Eventos
17 Constituição Federal.
“Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: (...)”
““Art. 19.
I - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”.
18 Constituição Estadual. “Art. 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade,
motivação, interesse público e eficiência”.
19 ADIN no 2182268-61.2018.8.26.0000, Rel. Elcio Trujillo, j. 28.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2219902-57.2019.8.26.0000
VOTO No 32766
14
do Município" contida no artigo 1o20”.
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DECRETO
LEGISLATIVO 20/2014, DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
D'OESTE - SUBVENÇÃO ESTATAL À RELIGIÃO CRISTÃ, POR
MEIO DA CONCESSÃO DE TÍTULO DE "LÍDER RELIGIOSO DE
DESTAQUE" APENAS A QUEM PROFESSAR CRENÇA BASEADA
NA BÍBLIA E NAS LIÇÕES DE JESUS CRISTO - AFRONTA À
LAICIDADE DO ESTADO E AO ART. 19, INC. I, DA CF -
ARGUIÇÃO
ACOLHIDA
RECONHECENDO-SE
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
NORMATIVO21”.
Destarte, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da
Lei no 4.556, de 27 de novembro de 2018, do Município de Taquaritinga, com
efeito ex tunc.

Pelo exposto, julgo procedente a ação, nos termos do v.
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
20 ADIN no 2241247-21.2015.8.26.0000; Rel. Des. Márcio Bartoli; j. 02.03.2016.
21 Arguição de Inconstitucionalidade no 0033236-50.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 18.10.2017.